Tribunal: TJMT
Processo: 1014793-15.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014793-15.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (APELADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), ALINI TAINARA ROSSETTO - CPF: 043.456.971-23 (ADVOGADO), LUIZ INACIO MALLMANN BATISTA - CPF: 044.380.611-05 (ADVOGADO), MILTON JOSE FERREIRA PAES FARIAS - CPF: 850.304.301-72 (APELANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA –
JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE COMPROVADA –
DEFERIMENTO
– EFEITOS
EX
NUNC
-
DÍVIDA RENEGOCIADA ANTES DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INADIMPLÊNCIA DO DEVEDOR NÃO CONSTATADA
–

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
PEDIDO

CONTRAPOSTO

-

CONDENAÇÃO DO CREDOR AO PAGAMENTO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – MÁ-FÉ
EVIDENCIADA
– ART. 940 DO CC –

Ô
NUS SUCUMBENCIA
IS
– ATRIBUIÇÃO AO AUTOR
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO
S
PROVIDO
S
.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos
ex
nunc
.

É cabível
a condenação do credor
ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado

quando
demonstrada
a conduta desleal (art. 940 do CC).

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC
deve ser afastada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação de Cobrança julgada nos seguintes termos:

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 485, VI, do CPC,
julgo extinto
o pedido inicial da ação de cobrança.

No que tange a reconvenção, com base no disposto no art. 487, inciso I, do CPC,
julgo improcedente
os pedidos formulados pelo reconvinte Milton José Ferreira Paes Farias.

Tendo ambas as partes decaído em seus pedidos, condeno-as ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandante, e 20% ao requerido/reconvinte,
destacando que também deverá ser contabilizado, neste caso, as custas referentes à reconvenção
.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados.

Ambas as partes recorreram.

O autor se insurge contra
a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa nos Embargos de Declaração opostos, arguindo que não houve caráter protelatório
.

O réu pugna pela concessão do benefício da justi
ç
a gratuita.

No mérito,
pede a condenação do autor ao pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do CC
, que
os
ônus sucumbenciais sejam atribuídos integralmente ao apelado
e o afastamento da
sanção
aplicada no
julgamento do
ED.

Contrarrazões do autor no Id. 246792183 e do réu no Id.
246792184.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O art. 98 do CPC estabelece que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

E no §2º do art. 99 dispõe que o pedido só poderá ser indeferido se estiver evidenciada a falta dos pressupostos legais para a concessão.

Neste caso, não há nos autos nenhum elemento que infirme a precariedade financeira alegada. Ao contrário, o extrato de imposto de renda anexado
atesta
a necessidade, o que autoriza a concessão do benefício, porém com efeitos
ex
nunc
, ou seja, alcança apenas os atos processuais posteriores ao deferimento neste Recurso, visto que foi formulado após a prolação da sentença.

Para ilustrar:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser requerido a qualquer tempo, tem efeitos
ex
nunc, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
1861703 PR 2021/0084736-2, relator Min.
Luis
Felipe Salomão,
julgamento em 14-12-2021, Quarta Turma,
DJe
de 17-12-2021).

Posto isso,
defiro a justiça gratuita, com efeitos
ex
nunc
.

O autor ajuizou a Ação de Cobrança
em 24.4.2023,
fundad
a

no contrato n.
2735164, no valor de R$ 274.927,53.

N
a contestação o réu demonstrou que o débito foi renegociado
em 26.1.2023,
antes da propositura da demanda,
e ele não estava inadimplente com esse ajuste
, visto que já havia
pagado
a entrada e as demais prestações ainda não
estavam
vencid
as.

Diante disso,
pediu
a condenação do autor ao pagamento em dobro do montante indevidamente cobrado, nos termos do art. 940 do CC.

Esse dispositivo enuncia que
“
aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
”.

Essa sanção incide apenas nas hipóteses
em que há intenção
dolosa do credor.

Pablo
Stolze

Gagliano
e Rodolfo Pamplona Filho ensinam:

A “exceção dolosa”, conhecida como
exceptio

doli
, consiste em um desdobramento da boa-fé objetiva, que visa a sancionar condutas em que o exercício do direito tenha sido realizado com o intuito, não de preservar legítimos interesses, mas, sim, de prejudicar a parte contrária.

Uma aplicação deste desdobramento é o brocardo
agit

qui

petit
quod
statim

redditurus
est, em que se verifica
uma sanção à parte que age com o interesse de molestar a parte contrária e, portanto, pleiteando aquilo que deve ser restituído.

É o exemplo, no direito positivo brasileiro, do art. 940 do CC/2002, que preceitua que aquele “que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição”.
(Manual de Direito Civil, volume único, 6ª. ed., São Paulo,
SaraivaJur
, 2022).

Neste caso, é evidente
que a dívida havia sido renegociada e o autor não estava em débito
, o que inclusive gerou a extinção da
lide
sem resolução de mérito
e demonstra
a má-fé do autor.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. COBRANÇA DE DÍVIDA OBJETO DE ACORDO. DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO ART. 940, DO CÓDIGO CIVIL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DOBRO. 2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. CABIMENTO. 3. CUMULAÇÃO DE MULTAS DO ART. 940 DO CC COM ART. 80 DO CPC. POSSIBILIDADE. INSTITUTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 4. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ÔNUS. 5. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 85, § 8º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1. A incidência da norma do artigo 940, do Código Civil pressupõe a cobrança judicial de dívida já paga e a demonstração da má-fé do suposto credor, fatos
que restaram demonstrados no caso em comento.2. Para a caracterização da litigância de má-fé, na esteira da jurisprudência já consolidada sobre o assunto, exigem-se no mínimo dois requisitos: a) a subsunção da conduta em uma das hipóteses taxativamente enumeradas no dispositivo legal (art. 80, CPC) e b) o dolo específico da parte, necessário para afastar a presunção de boa-fé que pauta, de regra, o comportamento das partes no decorrer do processo. Elementos existentes no caso concreto.3. Os institutos da repetição da cobrança em excesso (art. 940 do CC) e da litigância de má-fé (art. 81 do CPC) não se confundem, pois protegem objetos jurídicos distintos. 4. O ônus de sucumbência deve ser distribuído considerando o aspecto quantitativo e o jurídico em que cada parte decai de suas pretensões.5. Após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, somente é possível a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o art. 85, 8º, do CPC, o que não é o caso dos autos. Recurso de Apelação não provida.

(TJ-PR - APL: 00036178520188160140 Quedas do Iguaçu 0003617-85.2018.8.16.0140 (Acórdão), Relator:
Jucimar

Novochadlo
, Data de Julgamento: 31/10/2021, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2021)

Quanto aos honorários advocatícios, o réu pretende que sejam atribuídos integralmente ao autor, em virtude do princípio da causalidade.

Com o deferimento do
pedido
contraposto formulado
,
o autor terá decaído da totalidade d
a demanda
,
e portanto
deve arcar com os ônus sucumbenciais.

Por fim,
os apelantes se insurgem contra as multas aplicadas a eles no julgamento dos Embargos de Declaração opostos à sentença.

O

§2º d
o art.
1.026 do CPC
preceitua que “
Q
uando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”
.

Neste caso, após a prolação da sentença
ambas as partes opuseram ED para discutir sobre o valor
dos honorários advocatícios.

A
inda que o
s

Aclaratórios
não tenha
m
sido provido
s
, fo
ram
devidamente fundamentado
s
nas hipóteses do art. 1.022 do CPC e não está evidenciado o caráter protelatório a ensejar a aplicação da sanção, que
,
portanto
,
deve ser afastada.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula nº 98/STJ. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, § 2º do CPC é indevida.

(AI 1020255-76.2023.8.11.0000,
Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 31/01/2024)

Ante o exposto,
dou provimento

ao Recurso do autor
para afastar a multa imposta pelo juízo de origem no julgamento dos Embargos de Declaração
;
e
dou provimento ao do réu
, também para retirar a sanção cominada nos
Aclaratórios
, bem como para acolher o p
edido
contraposto e, com isso,
condenar o autor ao pagamento em dobro da quantia indevidamente cobrada, acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, e de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Diante do resultado do julgamento, atribuo os ônus sucumbenciais integralmente ao autor, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024